Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-52.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003162-52.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. - COTRIAL - CNPJ: 08.409.101/0002-03 (APELANTE), BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - CPF: 037.065.466-80 (ADVOGADO), HENRIQUE SCHAPER - CPF: 044.182.756-06 (ADVOGADO), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (APELADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ALGODÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – HIGIDEZ DO TÍTULO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO PROPORCIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o juízo constata suficiência da prova documental.

Considera-se hígido o título executivo extrajudicial fundado em contrato de compra e venda devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas.

A ausência de memória de cálculo detalhada e de contratos pretéritos não compromete a higidez do título quando se trata de multa contratual previamente convencionada, passível de apuração por simples operação aritmética.

A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente quando houver cumprimento parcial da obrigação e a penalidade fixada revelar-se desproporcional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003162-52.2024.8.11.0037

APELANTE:

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. - COTRIAL

APELADA:

AGROTORTA INDÚSSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA LTDA. – COTRIAL
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Delicato Pampado
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1003162-52.2024.8.11.0037, ajuizados em face de
AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA.
, julgou improcedentes os embargos, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em síntese, a apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que requereu prova testemunhal na fase de especificação, contudo, indeferida com fundamento na suficiência dos documentos, o que ao ser ver viola os direitos ao contraditório e à ampla defesa, previstos na Constituição e no art. 369 do CPC.

Narra que o indeferimento inviabiliza a demonstração de suas alegações sobre suposta simulação do título e sobre a dinâmica contratual.

Ainda em preliminar, a apelante argui nulidade da execução por ausência de juntada da memória de cálculo e dos Contratos nºs. 010/2021 e 050/2021, que teriam sido ratificados por aditivo, apontando o art. 798, I, “a” e “b”, do CPC como fundamento para exigir a instrução com o título e o demonstrativo do débito atualizado; por isso, pede a cassação do
decisum
.

No tocante à executividade do título, a apelante afirma que o Contrato nº. 021/2022 é inexequível por conter a assinatura de apenas um diretor, quando o estatuto social exigiria a assinatura conjunta de dois, invocando o art. 783 do CPC e pleiteando o reconhecimento de nulidade do título com base, também, no art. 803, I, do CPC.

Por outro lado, sustenta a existência de simulação/falsidade no título executado, alegando que o instrumento que embasa a execução não corresponderia ao efetivamente firmado, por trazer assinaturas de pessoas diversas, e que, por isso, o título carece de forma e liquidez; postula, pois, o reconhecimento de inexequibilidade.

Ainda, invoca o adimplemento substancial, asseverando ter cumprido “a maior parte” do contrato com a entrega de volume superior a 400 toneladas e, por consequência, requer a revisão da cláusula penal, fixada em R$682.500,00 (seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), por suposta desproporcionalidade em face do cumprimento parcial; pede, ao fim, a reforma integral da sentença (Id. 300236361).

Apresentadas contrarrazões, a apelada, preliminarmente, defende a admissibilidade e a tempestividade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Sustenta não haver cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova testemunhal decorre de juízo de suficiência probatória documental, e reitera que o Contrato nº. 021/2022 e seu aditivo se encontram nos autos da execução, sendo o valor executado referente à multa contratual.

No que toca à executividade do título, a apelada afirma preenchidos os requisitos do art. 784, III, do CPC, inclusive com assinaturas de testemunhas, cuja colheita a posteriori é admitida pela jurisprudência.

Aduz, ademais, a incidência da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, porquanto a própria embargante reconhece cumprimento parcial do contrato, o que configura ratificação tácita.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de memória de cálculo e de contratos pretéritos, a apelada sustenta que a execução se funda exclusivamente no Contrato nº. 021/2022 e no respectivo aditivo, e que, tratando-se de multa contratual previamente convencionada, a liquidez decorre de simples operações aritméticas, bastando à indicação do montante, nos termos do art. 786, parágrafo único, do CPC; lembra, ainda, que compete ao executado, nos embargos, indicar o valor que entende devido (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC).

No mérito, rebate a tese de adimplemento substancial, afirmando que a embargante entrega apenas cerca de 27,89% do volume contratado (aproximadamente 406,06 toneladas/585.681 kg), o que impede o reconhecimento de cumprimento quase integral, sobretudo diante da natureza perecível e economicamente volátil da torta de algodão; por isso, reputa válida e proporcionada a cláusula penal convencionada.

Ao final, a apelada requer o não provimento do recurso, a manutenção integral da sentença que julga improcedentes os embargos à execução, com a confirmação da condenação em custas e honorários fixados na origem, bem como a majoração dos honorários recursais em 20%, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC (Id. 300236366).

O preparo foi recolhido (Id. 300994886).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a controvérsia devolvida a julgamento gravita em torno da higidez da execução lastreada no Contrato nº. 021/2022, do indeferimento de provas e, no mérito, do alcance da cláusula penal aplicada na fração de 20% sobre o valor do ajuste, que a sentença reputou exigível ao rejeitar os embargos, fixando o débito contratual em R$682.500,00 (seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais) e condenando a embargante em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado do débito.

No tocante à
higidez da execução
, é relevante destacar que a apelante insiste na tese de nulidade, sob o fundamento de ausência de memória de cálculo e de vícios de representação contratual, além de alegada simulação do título.

Todavia, tais alegações não resistem à análise probatória e jurídica, pois o processo de execução foi instruído com o Contrato nº. 021/2022 e respectivo aditivo, documentos que se revestem dos requisitos previstos no art. 783 do Código de Processo Civil:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Além disso, a cláusula sexta do aditivo estabeleceu de forma objetiva a multa de 20% sobre o valor total do contrato em caso de descumprimento, o que confere liquidez e certeza à obrigação, nos termos do art. 784, III, do CPC, que admite como título executivo o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Embora a apelante alegue que o contrato foi subscrito apenas por um diretor, quando o estatuto social exigiria dois, certo é que houve cumprimento parcial da obrigação, com a entrega de 406,06 toneladas, o que configura ratificação tácita do instrumento.

A jurisprudência tem reconhecido que vícios formais de representação interna não podem ser opostos a terceiro de boa-fé, em observância ao princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, e à boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do mesmo diploma.

Assim, à luz do conjunto probatório, a execução foi ajuizada com base em título válido, líquido e exigível, não havendo nulidade a ser reconhecida.

No que se refere ao alegado
cerceamento de defesa
, a apelante argumenta que o indeferimento da prova testemunhal teria obstado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais consagradas no art. 5º, LV, da Constituição da República.

Todavia, a análise dos autos revela que o juízo singular indeferiu a produção da prova testemunhal por entender que a controvérsia poderia ser dirimida apenas com base na prova documental já carreada, em conformidade com o art. 370 do CPC, segundo o qual “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Trata-se de manifestação do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, que atribui ao magistrado a condução da instrução probatória, podendo indeferir diligências que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o julgador entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE
– DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO – INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – ERRO NO MOMENTO DO PROTOCOLO NO SISTEMA PEA – COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXADOS AOS AUTOS – PRELIMINARES REJEITADAS – NOTAS PROMISSÓRIAS – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATO SEM ASSINATURA DO APELANTE E EM NOME DE PESSOA DIVERSA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL À SUA EXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos Embargos à Execução opostos para questionar a exigibilidade de notas promissórias, é do embargante o ônus de provar o pagamento ou o fato que desconstitui o direito do credor. O
julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia
. O protocolo da petição pelo sistema PEA comprovado com a juntada do recibo de envio afasta a alegação de intempestividade do Recurso.”
(TJ-MT - AC: 00446682820158110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

No caso, a alegação de simulação ou falsidade contratual, além de genérica, não veio acompanhada de indícios idôneos que justificassem a pertinência da prova oral.

A questão central da demanda se relaciona à validade formal e substancial do contrato e à aplicação da cláusula penal, matérias de natureza eminentemente documental, o que torna adequada a decisão de indeferimento.

Portanto, não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o contraditório foi assegurado, e a instrução probatória se mostrou suficiente à formação do convencimento judicial.

No tocante à tese de
adimplemento substancial
, invocada pela apelante como fundamento principal de sua insurgência, não há como reconhecê-la.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que o instituto somente se aplica quando a parte inadimplente cumpre a obrigação em quase sua totalidade, de modo que a parcela faltante seja mínima em relação ao todo contratado e não esvazie a função econômica do negócio.

No caso concreto, a apelante entregou aproximadamente 406,06 toneladas de um total de 2.100 toneladas, o que representa apenas 27,89% da obrigação contratada.

Esse percentual não pode ser considerado “substancial”, já que mais de dois terços do contrato restaram descumpridos, frustrando a finalidade econômica da avença, que era justamente o fornecimento integral de insumo agrícola em prazo certo, conforme previsto na Cláusula 4.1 do aditivo, que fixou o limite em 01/03/2023.

Em contratos de fornecimento de insumos de natureza perecível e de valor atrelado a oscilações de mercado, a entrega parcial em quantidade inferior a um terço não é capaz de satisfazer o interesse do credor nem de realizar a função econômica do contrato.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL COM JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60% DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL)
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários
. Caso dos autos em que a manutenção do contrato caracteriza onerosidade excessiva ao credor, inexistindo o pagamento substancial do contrato. O termo inicial dos juros de mora, relativo à multa contratual deverão ser contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC. A correção monetária, referente à multa contratual, conta-se do inadimplemento da obrigação. Fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017817220218110050, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2024)

Dessa forma, a invocação da teoria não se mostra juridicamente adequada.

De outro lado, embora se afaste o adimplemento substancial, há fundamento legal expresso para reduzir a cláusula penal.

O art. 413 do Código Civil dispõe:

“Art. 413. A penalidade
deve ser reduzida eqüitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Trata-se de norma cogente, que impõe ao magistrado o dever de moderação sempre que a penalidade se revelar desproporcional à extensão do inadimplemento.

No caso dos autos, a cláusula sexta do aditivo previu a multa de 20% sobre o valor total do contrato, correspondente a R$682.500,00 (seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais).

Todavia, exigir esse valor de forma integral, mesmo diante de cumprimento parcial de quase 28% da obrigação, conduz a evidente descompasso entre a sanção e o descumprimento.

A multa projetada sobre a totalidade do contrato desconsidera o esforço parcial da devedora, ainda que insuficiente para caracterizar adimplemento substancial, e acaba por assumir contornos de sanção punitiva, o que não é admitido pelo ordenamento.

A cláusula penal deve conservar seu caráter coercitivo-indenizatório, e não se converter em penalidade confiscatória.

Assim, à luz do art. 413 do CC, e também dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), impõe-se a moderação do valor.

A redução não se confunde com a aplicação da teoria do adimplemento substancial, afastada por falta de cumprimento quase integral; mas decorre do comando normativo que exige proporcionalidade e equidade na cominação da penalidade.

Nesse contexto, é adequada a solução de limitar a multa a 10% do saldo contratual não cumprido, equivalente a R$341.250,00 (trezentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), conforme pleiteado subsidiariamente pela apelante nos embargos.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL
– ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA – MULTA MORATORIA – CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MULTA
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– EXCESSIVOS – REDUÇÃO EQUITATIVA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. A execução da cláusula penal (moratória) dispensa pronunciamento judicial, porque relativa à penalidade pela mora, ou seja, atraso no cumprimento da obrigação (inadimplemento relativo) e não por inexecução contratual (inadimplemento total) que requer a manifestação quanto à responsabilidade pelo descumprimento imotivado do contrato, de modo a fixar as perdas e danos.
O art. 413, do C. Civil autoriza o juiz a reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora ou de inadimplemento, quando cumprida em parte a obrigação e faculta a redução em caso de penalidade excessiva
. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - AC: 10109358820228110015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS
–
MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ABUSIVA – REDUÇÃO
– ARTIGO 413 DO CC – DESCONTO DE VALORES RELATIVOS À ENTREGA PARCIAL DO OBJETO DO CONTRATO AO CREDOR - AFASTADO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. A cláusula penal, não sendo imposta indistintamente aos contratantes, coloca uma das partes em excessiva desvantagem,
situação que autoriza a redução equitativa pelo julgador, nos termos do artigo 413 do Código Civil
e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Se não há prova de eventual pagamento e/ou entrega parcial do objeto do contrato pelo devedor ou pelo fiador, não há que se falar em abatimento de valores no crédito executado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000580-05 .2020.8.11.0107, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE
- PROVIDO. 1. No caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil. 2.
Desse modo, é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido
, a teor do que dispõe o artigo 9º do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002397-45.2017.8.11.0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/10/2020)

A opção pela base de cálculo do saldo residual, e não do valor global, harmoniza a função coercitiva da cláusula penal com a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), além de atender ao critério legal de redução equitativa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a cláusula penal para 10% do saldo residual, fixando-a em R$341.250,00 (trezentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025